Tribunal: STF
Processo: Rcl 52081
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Globalpack Indústria e Comércio Ltda. contra decisão proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Jundiaí, nos autos do Processo nº 0010590-67.2019.5.15.0021, sob a alegação de descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE nº 1.121.633/GO (Tema nº 1.046 de repercussão geral).



    Por meio de decisão publicada no dia 2/3/2022, julguei procedente a presente reclamação para “sobrestar o Processo nº 0010590- 67.2019.5.15.0021 para que aguarde o julgamento do Tema 1.046 de repercussão geral por esta Suprema Corte”.



    A Globalpack Indústria e Comércio Ltda., por meio da Petição nº 19.684/2022, informa o descumprimento da aludida decisão pela autoridade reclamada, reportando-se à sentença proferida em 4/3/22, tendo a autoridade reclamada determinado, em 7/3/22 “o imediato sobrestamento do presente feito no estado em que se encontra”.



    A autoridade reclamada não prestou as informações solicitadas (eDoc. 36). 



    É o relatório. Decido. 



    Consigno que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a procedência da ação reclamatória tem o condão de desconstituir, além da decisão reclamada, os julgamentos procedidos nos autos originários após o ajuizamento do instituto nesta Corte, incluído o trânsito em julgado. Cito precedente:



    “I. Reclamação: subsistência à coisa julgada formada na sua pendência.



    Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação.



    Reclamação: improcedência. 



    Sentença de liquidação de decisão de Tribunal Superior não afronta a autoridade de acórdão do Supremo Tribunal exarado no processo de execução que se limitou a afirmar compatibilidade entre o julgado no processo de conhecimento e o do mesmo Tribunal Superior, que reputara ofensiva da coisa julgada, e consequentemente nula, a primitiva declaração de improcedência da liquidação” (Rcl nº 509/MG, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2000 - grifei).



    Outrossim, em decisão publicada no DJe de 2/3/22, consignei que o indeferimento do pedido de suspensão declinado pela parte configura descumprimento à ordem de sobrestamento nacional de processos proferida pelo STF no processo representativo de controvérsia vinculado ao Tema nº 1046 da repercussão geral. Essa decisão transitou em julgado em 



    Dessa perspectiva, ato jurisdicional subsequente ao despacho que indeferiu o pedido de sobrestamento é alcançado pela decisão dessa Suprema Corte, devendo o Processo nº 0010590-67.2019.5.15.0021 retonar ao status quo anterior ao despacho da autoridade que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamatória.



    Ante o exposto, acolho a alegação de descumprimento da autoridade do STF e casso a sentença exarada pela autoridade reclamada no Processo nº 0010590- 67.2019.5.15.0021, disponibilizado em 4/3/2022, devendo a autoridade reclamada proceder o sobrestamento do processo até que sobrevenha a tese do Tema 1046 RG. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente